Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-58.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas. Provas. Desclassificação. Grave ameaça. Menoridade. Confissão. Semi-imputabilidade. Medida de segurança.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se coerentes entre si e corroboradas pelo depoimento de agente de polícia que apurou os fatos e pela confissão extrajudicial de um dos réus.
2 - Não se desclassifica o crime de roubo para o de furto se o crime foi cometido mediante grave ameaça, exercida pela simulação de posse de arma.
3 – A atenuante da menoridade relativa – de natureza objetiva - incide para o réu menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP).
4 – Se o réu confessa o crime, na delegacia, ainda que em parte, deve-se reconhecer a atenuante da confissão espontânea.
5 - Reconhecida a semi-imputabilidade e recomendado tratamento ambulatorial, deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por medida de segurança, podendo a pena ser cumprida no sistema penitenciário comum, com acompanhamento pela equipe de saúde do estabelecimento prisional.
6 - Apelação provida em parte.